Tribunal: TJMT
Processo: 1010855-38.2021.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010855-38.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGIANE ALVES DE CARVALHO - CPF: 003.685.821-83 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA –

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE
– ACIDENTE DE TRABALHO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PREVISÃO GENÉRICA DE COBERTURA À HIPÓTESE DE INVALIDEZ – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA E
PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CONTRATAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “os microtraumas sofridos pelo operário, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro' (REsp 324.197/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 23/11/2004, DJ 14/3/2005, p. 340)” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.565.950/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/04/2020, DJe de 24/04/2020). 3. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão incapacitante que acomete o segurado, adotando-se como base de cálculo os percentuais previstos na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REGIANE ALVES DE CARVALHO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca
de Tangará da Serra/
MT, que nos autos da ação de “
Indenização Securitária
” (Proc. nº 1001340-77.2017.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., julgou o pedido improcedente por verificar, “
em que pese ser inequívoco nos autos que a autora é detentora de patologia com graves sequelas que limitaram sensivelmente sua capacidade laborativa e mesmo funcional, ainda que apenas parcialmente, é certo que não restou demonstrado que a invalidez da autora se enquadra nos quadros de cobertura do seguro, pois, para que haja o pagamento pleiteado nos autos, seria necessário o comprometimento total da independência e autonomia da autora, capaz de impedir, por completo, o exercício de qualquer função, o que não ocorre no presente caso
”
(cf. Id. nº 200989276).

A apelante alega que, diversamente do que concluiu o juiz sentenciante, “
o pedido disposto na inicial se refere ao recebimento da cobertura de invalidez permanente por acidente, e não da cobertura de invalidez funcional permanente total por doença
”, e que a “
decisão vai de encontro a entendimento mais recente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece que é plenamente possível a equiparação de doenças laborais a acidente pessoal para fins de pagamento de indenização securitária, pois no caso concreto, não restou comprovada a ciência do segurado sobre as limitações contratuais dispostas nas condições gerais
”.

Destaca que, “
n
o caso em tela,
(...)
não estamos diante de nenhuma das hipóteses tratadas nos recursos especiais afetados à definição do Tema 1.112/STJ
”, pois, aqui, discute-se “
um caso de sub estipulante,
(conforme)
pode ser verificado
(do fato de que)
, em que pese a empregadora do segurado ser uma das filiais da Eldorado Brasil Celulose S.A, tal filial não foi a estipulante da apólice
”, assim, uma vez que “
o Tema 1.112 não tratou dos casos nos quais a empregadora seria sub estipulante,
(...)
não restou demonstrado que a segurada foi devidamente cientificado das limitações capazes de afastar o seu direito ao recebimento do capital segurado, tais cláusulas devem ser consideradas como não escritas, pois aplicável ao caso em tela o previsto nos artigos 6º, III e 46 do CDC
”, de modo que “
não poderia o juízo considerar apenas as condições gerais para julgar improcedente a demanda, pois nesses documentos não há nenhuma assinatura da estipulante ou do segurado, não há data de emissão ou mesmo qualquer referencia a apólice mestre em debate nos autos, tratando-se de documentos unilaterais que não poderiam sustentar a improcedência da demanda
”.

Diz que, “
no que se refere à comprovação do acidente de trabalho,
(...)
o perito concluiu pelo nexo de causalidade entre as lesões e o trabalho exercido na estipulante da apólice, ou seja, trata-se de um acidente de trabalho nos termos dos arts. 19, 20, I, II e 21, I, da Lei Federal 8.213/91
”, e que, “
diferente do que alega a Seguradora, conforme
(...)
o certificado individual juntado aos autos, a cobertura contratada é para Invalidez Permanente Por Acidente, e não para Invalidez Permanente por Acidente ‘Pessoal’,
(...),
portanto, como o nome da cobertura está indicado que haverá cobertura para o caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente, não havendo limitações para acidentes pessoais, de trânsito ou do trabalho, deve a cláusula ser interpretada de maneira mais benéfica ao consumidor, sendo assim, restando comprovado o acidente de trabalho, equiparado ou típico, bem como a invalidez permanente advinda deste acidente de trabalho, deve a Seguradora indenizar a cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente
”.

Sustenta, ademais, que, “
ainda que as limitações constassem no contrato mestre (o que não é o caso),
(conforme)
decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a equiparação de doença laboral a acidente para fins de pagamento da cobertura de invalidez permanente por acidente
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja a Seguradora/ré condenada ao pagamento indenizatório “
de acordo com o percentual da tabela da Susep e do laudo pericial realizado em Juízo, que concluiu pela invalidez global de 50% do total segurado
”
(cf. Id. nº 200989277).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 200989280).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente parcial por acidente (IPA), lastreada em contrato de seguro de vida coletivo firmado entre a seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A. e a estipulante Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A., instrumentalizado via “
Apólice nº 853.430
”, c
ujo alcance e interpretação das disposições contratuais já foram objeto de análise e decisão por
esta eg. Corte Julgadora, que, nos autos do RAC nº
1011015-63.2021.8.11.0055,
o qual versava sobre hipótese bastante semelhante à destes autos, decidiu que, como
“
consoante
a jurisprudência do STJ, 'os microtraumas sofridos pelo operário, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro' (REsp 324.197/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 23/11/2004, DJ 14/3/2005, p. 340)
’
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.565.950/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/04/2020, DJe de 24/04/2020)
”, e que
“
a perícia médica judicial concluiu pela ‘incapacidade permanente’ do autor para o exercício da atividade
(...)
, em razão de ‘invalidez permanente parcial e incompleta da coluna vertebral’ decorrente de doença ocupacional, que é considerada forma de acidente de trabalho, admito que o autor/apelante faz jus à cobertura contratual e ao recebimento da indenização securitária
”.

Eis, a propósito, a
ementa

do
julgado:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR DE LIMITAÇÕES CONTRATUAIS DAS QUAIS NÃO FOI PREVIAMENTE CIENTIFICADO – COBERTURA CONTRATUAL GENÉRICA À ACIDENTES – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Inexistindo nos autos documento que comprove a ciência e anuência do segurado quanto às especificidades e limitações conceituais estipuladas no contrato de seguro, não é oponível ao segurado divergências conceituais sobre o âmbito de cobertura securitária. 3. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão incapacitante que acomete o segurado, adotando-se como base de cálculo os percentuais previstos na tabela da SUSEP.
”
(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RA
C
nº 1011015-63.2021.8.11.0055, Rel. Des
embargador

João Ferreira Filho
, julgado em
11
/0
4
/2023)

Logo, diante da similitude de quadro fático e jurídico, a fim de garantir a necessária coerência, linearidade e previsibilidade das decisões judiciais, observando e prestigiando o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI), adoto, como razão de decidir, o entendimento já delineado no julgado acima citado no sentido de que, “
t
ratando-se de inequívoca relação de consumo, a solução da lide deve observar a distribuição do ônus de prova em desfavor da seguradora/fornecedora de serviço (CDC, art. 6º, VIII) e da previsão cogente de que ‘os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo’ (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). Portanto, uma vez que não há prova de conhecimento do autor/segurado das limitações contratuais, e que se deve
interpretar o negócio de modo mais favorável ao consumidor, concluo que a cobertura securitária por invalidez permanente em decorrência de ‘acidente’, como genericamente contratada, abrange, sim, as lesões incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho
”.

Então,

considerando que,
conforme exposto na petição inicial e corroborado pela documentação encartada aos autos, como é o caso da cópia do Comunicação de Acidente de Trabalho vinculada ao Id. nº 200987722, cujo teor confirma que o episódio descrito na exposição inicial aconteceu em 01.11.2013, e dos relatórios médicos juntados ao Id. nº 200987724, o mais antigo datado de 17.11.2015, o acidente que deu causa à lesão e desencadeou as demais moléstias incapacitantes da autora ocorreu durante a vigência da A
pólice nº 853.430, esta que, consoante
a própria Seguradora/ré, “
vigeu de 01/05/2008 a 30/04/2016
”, e que
a perícia médica judicial
realizada no curso deste processo
concluiu pela “
incapacidade parcial e permanente
” da autora
/apelante/segurada
em
função
de um “
conjunto de alterações inflamatórias, degenerativas e idiopáticas
” decorrente

dos seguintes diagnósticos: “
1- CID 10 M75.5 Bursite do ombro; 2

- CID 10 M65.8 Outras sinovites e tenossinovites; 3

-

CID 10 G56 Mononeuropatias dos membros superiores (STC)
;
4

-

CID 10 M51.1 Transtornos de discos lombares e de outros; 5

-

CID 10 M79.7 Fibromialgia
”, especificando que “
há nexo concausual com o trabalho realizado para as patologias 2 e 3,
(enquanto)

as outras ocorreram quando já estava afastada do trabalho
”
(cf. Id nº 200989173), admito que
a

apelante
faz jus à cobertura contratual e
à
indenização securitária
proporcional ao grau da debilidade apurado pelo expert judicial.

Em específico
ao valor indenizatório, o laudo pericial
precisa que “
há invalidez definida em 50% de forma global
”, isto é, diante das patologias descritas nos itens 2 e 3 do tópico do
diagnóstico
do laudo pericial, “
100% de 25% x 2 = 50%
”, de modo que a indenização deve corresponder a
5
0
%
d
o capital segurado
previsto à hipótese de “
Invalidez Permanente por Acidente
” estipulada na A
pólice nº 853.430
.

Sobre a incidência da correção monetária, o STJ já sumulou o entendimento de que “
a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até efetivo pagamento
” (Súmula nº 632),
sendo que “
tal exegese não implica em dupla incidência de correção monetária, pois cabida a compensação de valores caso verificado que a seguradora, em algum momento da relação contratual, tenha efetuado a atualização devida, a maior ou a menor
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1715056/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019),
e, conforme a jurisprudência deste TJMT, “
em relação ao índice de correção, razão assiste ao autor/apelante, de modo que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro
” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 0055306-57.2014.8.11.0041 – Rel. Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 31/08/2021, DJe 10/09/2021). Já quanto aos juros de mora,
em se tratando de indenização decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial é a data da citação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para condenar a ré Bradesco Vida e Previdência S.A. ao pagamento de indenização securitária em valor correspondente a 50% do capital segurado previsto à hipótese de “
Invalidez Permanente por Acidente
” na Apólice nº 853.430, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária desde a data da contratação do seguro (STJ, Súmula nº 632). Inverto os ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024